Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018043-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATANIELY DA CRUZ SOUZA - CPF: 021.394.941-56 (APELADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ARIEL ROMERO BENTOS - CPF: 022.969.881-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (CFSD). EXCLUSÃO DE ALUNA-SOLDADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGIME FORMATIVO INCOMPLETO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, para reconhecer a ilegalidade da exclusão da autora do 30o Curso de Formação de Soldados (CFSD), determinando sua reclassificação funcional com base no referido curso, promoção por ressarcimento de preterição e pagamento de diferenças remuneratórias
, com dispensa de remessa necessária.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

(i) definir se há prescrição do fundo de direito, considerando o ato administrativo de 2016 e o ajuizamento da ação em 2022; (
ii
) verificar a legalidade do ato que declarou a autora como não concluinte do 30o CFSD; (
iii
) estabelecer se a exclusão do curso, sem contraditório e ampla defesa, autoriza a recomposição funcional com efeitos retroativos; (
iv
) examinar a aplicabilidade do Tema 454 do STF à hipótese
; v) aferir a correção da dispensa da remessa necessária.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se configura, ainda que adotado o marco inicial mais gravoso (Boletim Geral Eletrônico n. 1589/2016), porquanto houve suspensão do prazo em razão de requerimento administrativo formulado antes do quinquênio legal, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932.

Restou comprovado que a autora foi regularmente convocada, nomeada e matriculada no 30o CFSD, tendo iniciado atividades, ainda que em regime formativo incompleto, sem oferta integral das disciplinas teóricas por falha administrativa.

A exclusão da autora, sob fundamento de apresentação intempestiva, revela-se ilegal, por contradição com o ato de inclusão e ausência de prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa, em violação ao art. 39, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010.

A Administração não pode imputar à candidata os prejuízos decorrentes de sua própria omissão na implementação do curso de formação, sobretudo quando evidenciado o início parcial das atividades e o não cumprimento integral do programa formativo.

Configurado erro administrativo, é devida a recomposição da situação funcional, com reclassificação no curso
de origem e promoção por ressarcimento de preterição, a fim de preservar a antiguidade hierárquica, conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos.

O Tema 454 do STF não se aplica, porquanto a hipótese não versa sobre nomeação tardia, mas sobre exclusão indevida após regular nomeação e matrícula, sendo cabível a retroação dos efeitos da conclusão do curso.

Mantida a dispensa da remessa necessária, ante a ausência de demonstração de que a condenação ultrapassa o limite legal, sendo possível aferição do valor por simples cálculos aritméticos.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
1.
A exclusão de aluno de curso de formação sem prévio contraditório e ampla defesa é nula, impondo-se a recomposição dos efeitos funcionais decorrentes.

2. A promoção por ressarcimento de preterição é devida quando demonstrado erro administrativo que impede a conclusão regular do curso de formação.

3.
Não se aplica o Tema 454 do STF às hipóteses de exclusão indevida ocorrida após a regular nomeação e matrícula do candidato.

4.
O requerimento administrativo formulado antes do prazo quinquenal suspende a prescrição, impedindo seu reconhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto n. 20.910/1932, art. 4o, parágrafo único; CPC, art. 496, §3o; CPC, art. 85, §4o e §11; LCE/MT n. 408/2010, art. 39, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.916.025/SC, Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.3.2022; TJMT, AC n. 1014058-16.2022.8.11.0041, Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026; TJMT, AC n. 1011330-02.2022.8.11.0041,

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Cobrança n. 1018043-90.2022.8.11.0041.

Na inicial (Id. 353430352)
,
a autora alegou, em síntese, que, após aprovação no concurso público para Soldado da PMMT (Edital n. 002/2013-SAD/SESP/MT) e reintegração ao certame por decisão judicial, foi convocada, nomeada e matriculada no 30o Curso de Formação de Soldados (CFSD), tendo se apresentado tempestivamente. Sustentou, contudo, que não lhe foram ministradas as aulas teóricas por falha da Administração, sendo posteriormente considerada não concluinte sob o fundamento de apresentação intempestiva. Aduziu prejuízos funcionais, especialmente quanto à antiguidade, postulando a nulidade do ato de desligamento, a reclassificação com base no 30o CFSD e o pagamento das diferenças remuneratórias.

A sentença (Id. 353430876)
afastou a prejudicial de prescrição suscitada em contestação e, no mérito, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a preterição da autora por erro da Administração, que não viabilizou sua participação integral no 30o CFSD. Declarou, por conseguinte, a nulidade do ato de desligamento, reconhecendo a equiparação funcional ao 30o CFSD/PMMT, com a consequente promoção retroativa e reclassificação funcional para preservar a antiguidade e condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (Id. 353430880), o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente: (i) prejudicial de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a insurgência decorre de ato administrativo de efeito único (desligamento ocorrido em 2016), submetido ao prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/32, o que afastaria a tese de trato sucessivo; e (ii) nulidade pela indevida dispensa da remessa necessária, por se tratar de condenação ilíquida, com efeitos funcionais e patrimoniais não mensuráveis de imediato.

No mérito, sustenta a impossibilidade de equiparação funcional e de promoção retroativa decorrente de inclusão tardia em curso de formação, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 454), ressaltando, ainda, risco de prejuízo à hierarquia e à antiguidade de terceiros. Aduz, ademais, a ausência dos requisitos para a promoção por ressarcimento de preterição, bem como a indevida intervenção judicial em matéria inserida no âmbito técnico e discricionário da Administração Militar. Por fim, impugna a condenação ao pagamento de diferenças salariais e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a limitação dos efeitos da decisão a marcos prospectivos, sem retroatividade funcional ou financeira.

Em contrarrazões (Id. 353430881), a apelada defende o afastamento da prescrição, ao argumento de que o prazo teve início apenas com a declaração da autora como soldado (2019) e, ainda, foi suspenso por requerimento administrativo pendente de análise. No mérito, alude a ilegalidade da exclusão do 30o CFSD por ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a omissão da Administração em viabilizar o curso, o que gerou preterição funcional.

Rebate o Tema 454 do STF e destaca precedentes do TJMT e parecer administrativo favorável, pugnando pela preservação dos efeitos funcionais e financeiros reconhecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 357848858) consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão autoral e, no mérito, à legalidade do ato administrativo que implicou o desligamento da apelada do 30o CFSD, bem como à possibilidade de recomposição de sua situação funcional, com retroação dos efeitos.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A prejudicial de prescrição
do fundo de direito
foi suscitada pelo Estado de Mato Grosso, analisada e afastada na sentença, sendo reeditada em sede recursal
,
ao argumento de que o ato impugnado remonta ao encerramento do 30o CFSD, em 2016, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2022.

Nos termos do art. 1o do Decreto n
.
20.910/1932, aplica-se o prazo prescricional quinquenal às demandas contra a Fazenda Pública.

O
marco inicial da contagem prescricional, sob a ótica mais restritiv
a, remonta ao Bo
letim Geral Eletrônico n. 1589, de 17
.10.2016
(Id. 353430355), ocasião em que a autora foi declarada como não concluinte do 30o C
FSD,
sob o fundamento de apresentação intempestiva.

Ainda assim, mesmo sob essa premissa, não se verifica a consumação da prescrição.

Isso porque a presente ação foi ajuizada em
16
.5.2022
, e, antes do implemento do prazo quinquenal, a autora formulou requerimento administrativo em
8
.3.2021
(Ids 353430370
a
353430373), o qual permaneceu sem resposta definitiva por parte da Administração.

Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional até a decisão final, razão pela qual o lapso temporal entre o ato impugnado (17
.10.2016
) e o ajuizamento da demanda não se consumou integralmente.

De outro lado, sob perspectiva material, o prejuízo funcional também se projeta no tempo, notadamente quanto aos efeitos na antiguidade e evolução na carreira, circunstância que reforça a ausência de prescrição do fundo de direito.

Assim, seja pela incidência da causa suspensiva, seja pela natureza dos efeitos do ato impugnado, não há falar em prescrição.

Mantém-se, portanto, a rejeição da
prejudicial.

DO MÉRITO

No mérito, o recurso também não comporta provimento.

A autora fora indevidamente excluída do certame na fase de investigação social, vindo
a
obter tutela jurisdicional para prosseguimento
(
autos
019037-90.2015.811.000
).

Restou comprovado que a autora foi regularmente convocada e teve sua matrícula homologada no 30o CFSD, com inclusão no quadro de praças e determinação de frequência imediata, por meio de ato formal da Administração
, conforme
Portaria n. 038/QCG/DGP, de 20.1.2016 (Id. 353430358)
e
8o Aditivo ao Edital de Complementação dos Aprovados e Classificados, de 28.12.2015 (Id. 353430357 – fl. 2).

Apresentou-se em 07/01/2016, inexistindo prova de atraso.

Após a matrícula, foi alocada no 35o Pelotão, formado por candidatos sub judice, sendo submetida a regime formativo incompleto.

A
documentação dos autos indica que, em vez de se iniciar regularmente o curso de formação, com a grade curricular correspondente, a Administração apenas organizou atividades de educação física policial militar, por meio da Nota de Instrução n. 25/NF-Várzea Grande/ESFAP/2016
(
Id. 353430369
)
, referente aos alunos do 30o CFSD no Núcleo de Formação da APMCV
, para o período de 18.3.2016 a 31.12.2016.

Esse detalhe é essencial: não se trata de aluno que voluntariamente deixou de frequentar curso regularmente ofertado, nem de candidata que
descumpriu convocação.
Os
autos revelam é que a autora foi formalmente vinculada ao 30o CFSD, mas a própria Administração não lhe proporcionou o desenvolvimento integral da formação.

Paralelamente, a Administração chegou a empenhar recursos públicos para execução das disciplinas teóricas (Ids 353430360 a 353430368), os quais foram posteriormente estornados por ausência de execução, circunstância que evidencia a inércia estatal na implementação do curso.

Ainda assim, ao final, a autora foi considerada como não concluinte sob alegação de apresentação intempestiva
, conforme BGE n. 1589/2106
(Id. 353430355).

O fundamento não se sustenta.

Isso porque eventual intempestividade foi superada pelo próprio ato administrativo que determinou sua inclusão e matrícula no curso, não sendo admissível que a Administração, após reconhecer a situação funcional da autora, utilize o mesmo fundamento para afastar seus efeitos.

Há, portanto, contradição no agir administrativo.

Além disso, a exclusão
,
ainda que formalmente apresentada como não conclusão
,
ocorreu sem a instauração de procedimento administrativo e sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 39, §1o, da Lei Complementar Estadual n
.
408/2010, a exclusão de aluno em hipóteses relacionadas à frequência ou desempenho exige o devido processo legal, o que não foi observado.

Não há prova de apuração formal de faltas nem de oportunidade de defesa.

A ilegalidade é manifesta.

A situação é agravada pelo fato de que a autora permaneceu por aproximadamente três anos na condição de aluna soldado, sendo posteriormente matriculada no 31o CFSD, iniciado apenas em 2019, o que lhe acarretou prejuízo direto à antiguidade funcional.

O controle judicial, aqui, não invade o mérito administrativo. Limita-se ao exame da legalidade, da motivação, da coerência interna do ato e da observância do devido processo legal.

Também não se aplica, de forma automática, o Tema 454 do STF para afastar todo e qualquer efeito funcional. A hipótese não se resume à nomeação tardia por decisão judicial. O caso envolve ato administrativo posterior e autônomo: a inclusão e matrícula formal no 30o CFSD, seguida de omissão estatal na efetiva realização da formação e posterior exclusão por fundamento que a própria Administração havia superado.

Assim, comprovada a falha administrativa que impediu a autora de concluir oportunamente o 30o CFSD, mostra-se adequada a manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato de desligamento e determinou a recomposição funcional, inclusive para preservação da antiguidade, sem prejuízo da apuração das diferenças em liquidação.

Nessa direção, incide a regra do art. 926, do CPC,
em estima a coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma
:

“
1. A exclusão de aluno de curso de formação sem contraditório e ampla defesa é nula, impondo-se a restauração dos efeitos funcionais decorrentes. 2. A promoção por ressarcimento de preterição é devida quando demonstrado erro administrativo que impede a evolução funcional do militar. 3. O período como Aluno Soldado deve ser computado para todos os fins legais, inclusive antiguidade e promoção. 4. São devidas diferenças salariais e indenização pelos dias de trânsito não concedidos quando configurada violação a direitos expressamente previstos em lei. 5. A recomposição material integral afasta o cabimento de indenização por danos morais na ausência de prova de abalo autônomo.”

(N.U 1014058-16.2022.8.11.0041,
Des. Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em 27.1.2026).

"1. A exclusão de candidato de curso de formação sem prévio contraditório é nula. 2. A reintegração retroativa ao curso de origem autoriza promoção por ressarcimento de preterição. 3. A reparação material ampla afasta o cabimento de indenização autônoma por danos morais em hipóteses sem comprovação de abalo efetivo."

(N.U 1011330-02.2022.8.11.0041,
Des. Mário Roberto Kono de
Oliveira, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em 2
6
.8.2025).

Quanto à remessa necessária, a sentença consignou sua dispensa, por entender presentes elementos suficientes a indicar que o montante não ultrapassaria o limite do art. 496, § 3o, I
I
, do CPC. No ponto, ausente demonstração concreta, pelo Estado, de que a condenação superaria o patamar legal
de R$ 810.500,00 (oitocentos e dez mil e quinhentos reais), equivalente a
500
salários-mínimos
na data da sentença
,
mantém-se a conclusão.

Nesse sentido:

“
No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame.
(
AgInt
no REsp n. 1.916.025/SC, Min
.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14
.3.2022).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Fica diferida a elevação dos honorários sucumbenciais para quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II e § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026